Tribunal: TCU
Processo: 027.768/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, ex-prefeita do município de Santarém-PB, que passou a ser denominado oficialmente de Joca Claudino-PB a partir de 23/11/2010, por força de Lei Municipal 049/2010 (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 703580/2009  Siconv 703580 (peça 2, p. 41-58), firmado entre o MTur e a Prefeitura Municipal de Santarém - PB, tendo por objeto "incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado Antônio João 2009", com vigência estipulada para o período de 05/06/2009 a 14/09/2009 (peça 2, p. 165).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, ex-prefeita do município de Santarém-PB (atualmente Joca Claudino-PB - Lei Municipal 049/2010), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 703580/2009 firmado com o MTur para "incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado Antônio João 2009"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, condenando-a, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 99.515,35* 3/8/2009** 9.2. aplicar à Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.